Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-06.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004751-06.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDSON JUNIOR MARTINS GUIMARAES - CPF: 068.325.341-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS
DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– NÃO CONFIGURAÇÃO – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA
-
NO MÉRITO:
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006
- INACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE D
O
APELANTE - COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA –

ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

–
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
–
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS EVIDENCIADA

–
RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF assentou premissa de que a entrada dos agentes policiais,
após autorização do próprio acusado, descaracteriza, por si só, “a inviolabilidade de domicílio” (HC nº 198091/MG). Na mesma linha, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram que não há violação ao domicílio quando o acusado autoriza o ingresso dos policiais (STJ,
AgRg
no HC 652.127/SP; TJMT, AP 0002404-58.2016.8.11-0009).

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

A dedicação às atividades criminosas impossibilita o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
, porquanto não preenchidos os seus requisitos cumulativos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Edson Junior Martins Guimarães
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime

semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artig
o

33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

O recorrente, e
m suas razões recursais,
à
guisa de preliminar,
requereu a
nulidade da busca domiciliar
realizada por ocasião da prisão em flagrante.

No
mérito
,
pleiteia a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de uso previsto no art. 28 da mesma lei
.

Subsidiariamente,
em caso de condenação,
o apelante requer o
reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
fixando o
regime aberto
para cumprimento da reprimenda

(id.
214560681
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pel
a
rejeição da preliminar arguida e

desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
214560683
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

219517668
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

NULIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR

A Defesa d
a
Apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a busca
domiciliar
foi realizada de forma irregular.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Extrai-se dos autos, que

os policiais militares
faziam rondas na Av. República do Líbano, quando
receberam notícia de que havia dois indivíduos comercializando drogas na rua Vitória, no bairro Alvorada, sendo que um trajava camisa vermelha e o outro
camisa
verde.

Diante dessas informações, dirigiram-se para o local, onde encontraram o apelante vestindo uma camisa na cor indicada que ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga
.

Ao ser abordado
, na revista pessoal, foi localizado com o
recorrente
dois tipos de substância entorpecente, sendo:
04
porções de substância análog
as à
cocaína, 01 porção média de substância análoga
à
pasta
-
base de cocaína, 01 caixa com diversas embalagens plásticas e 01 envelope com sementes análogas
à
maconha
.

Na sequ
ê
ncia,
procedida a checagem de seu nome, não foi localizado no banco de dados,
motivo pelo qual, ele se prontificou a levar os milicianos até a sua residência para averiguar a veracidade das informações em relação ao seu nome, junto aos familiares
, conforme
atestado p
or
Dieffe
Divino
d
e Souza Cavalcante
e
Edson
Colonhese
Basso
,
agentes militares que participaram da abordagem.

Portanto,
não há que se falar em violação ao domicílio, pois na verdade os agentes apenas se dirigiram ao local, tendo em vista que fo
i encontrado dois tipos de substância
entorpecente com o apelante, em via pública,
ocasião em que
traja
va
roupas semelhantes as indicadas nas informações
.

Além disso, a
o ser verificado
o seu nome
no banco de dados, não
foi
localizado, o qual se prontificou a levar os agentes até a sua residência para averiguar a veracidade das informações que havia acabado de repassar.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICODE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL
. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. ILICITUDE DE PROVAS. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO.
PODER DE POLÍCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL PARA APURAÇÃO DEDENÚNCIAANÔNIMA
. CRIME PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Não se acolhe pedido de nulidade do processo quando lícita a busca pessoal realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de
denúncia
anônima, inclusive, que indicou local e descrição da traficante
. In
casu
, os policiais se depararam com a apelante em período noturno, trafegando apressadamente à pé em via pública, no mesmo local e com as mesmas características contidas dadenúnciaanônima (mochila infantil cor azul) e com expressiva quantidade de drogas ( 1 tablete e 3 porções grandes de maconha, pesando
o total de 1.017,5g, 1 porção grande de cocaína, pesando 88,88g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja,
a abordagem policial, não ocorreu sob mera suspeita incidente sobre qualquer indivíduo, mas sim, diante de elementos indicativos da autoria delitiva precisos e coincidentes com as informações obtidas de fonte anônima, que se revelaram verdadeiras já durante a abordagem
. (TJMT N.U 1021359-29.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 18/11/2022,
g.n
.).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA], EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA –
(...)
–

PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR AUTORIZADA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA
–
(...)
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – APELOS DEFENSIVOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES/APELADOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, MANTIDAS AS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO.

O c. STF assentou premissa de que a entrada dos agentes policiais, após autorização do próprio acusado, descaracteriza, por si só, “a inviolabilidade de domicílio” (HC nº 198091/MG). Na mesma linha, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram que não há violação ao domicílio quando o acusado autoriza o ingresso dos policiais (STJ,
AgRg
no HC 652.127/SP; TJMT, AP 0002404-58.2016.8.11-0009).

(...)

(N.U 1001994-47.2020.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 10/12/2021)
.

A
demais
, ainda, que os policiais tivessem adentrado ao imóvel, é importante destacar que tal circunstância somente ocorreu depois d
a
abordagem e busca pessoal, com êxito na apreensão de drogas
junto ao apelante
. Logo
,
se tratando o crime de tráfico de droga de crime permanente, não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar
nulas a
s provas
decorrentes d
a busca
domiciliar
, pelo que,
rejeito a tese
preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 25 de outubro de 2020, por volta das 12h, durante calamidade pública, na Rua Vitória, bairro Alvorada,
o denunciado Edson Junior Martins Guimarães trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 22,12 g (vinte e dois gramas e doze centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,78 g (um grama e setenta e oito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2020.70595-01, p. 18-IP).

Na referida data, policiais militares faziam rondas na Avenida República do Líbano, quando receberam notícia de que havia dois indivíduos comercializando drogas na rua Vitória, no bairro Alvorada, sendo que um trajava camisa vermelha e o outro verde.

Sendo assim, os militares dirigiram-se ao local mencionado, onde encontraram o denunciado Edson Junior, o qual trajava camisa vermelha
.

Ao avistar a guarnição, tentou fugir, mas foi acompanhado e detido pelos militares
.

Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram 04 (quatro) porções de cocaína, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, composta por caulículos e sementes
.
Ainda, foram apreendidos diversos envelopes plásticos.

Na delegacia, o denunciado alegou
que a droga era destinada ao seu consumo pessoal.
Informou que havia comprado a droga pelo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), tendo utilizado o valor do auxílio emergencial para a compra do referido tóxico
.
Disse que a droga não fora apreendida consigo, mas no interior da residência
...”.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelo laudo preliminar
de drogas e
laudo definitivo, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
, pesando 22,13
gr
e 1,78gr,
respectivamente.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial, negou
que tivesse qualquer quantidade de droga

no momento em que
foi abordado
na rua, alegando que
o produto ilícito
foi apreendid
o
no interior da quitinete onde residia e, como sói acontecer, alegou que destinava ao consumo próprio. Vejamos:

“...
Perguntado se são verdadeiras acusações de TRÁFICO DE DROGAS,
alega que é usuário de drogas
; Que, sobre as porções apreendidas pela Polícia Militar na data de hoje,
ALEGA QUE ESTAVAM DENTRO DA QUITINETE ONDE MORA, havia comprado ontem por R$

450,00 reais e o dinheiro para a compra é proveniente de Auxilio Emergencial
;
Que, afirma que na Rua onde foi abordado NÃO tinha nenhuma droga em seu poder,
foi colocado dentro da Viatura elevado até a casa de familiares, onde fizeram Pressão a membros da família e diante disso informou aos Policiais onde havia a Droga; Que, na hora em que o mandaram ENTRAR NA VIATURA, realmente
R
esistiu
à
Prisão, pois não estava com NADA IRREGULAR NAQUELE MOMENTO;
Que, as sementes de MACONHA retirou de Porções que FUMOU e guardou em sacolinha.
Ia Plantar?
NÃO, APENAS JUNTOU EM UMA SACOLINHA, não pretendia PLANTAR
...”. (Fase Policial – Apelante).

Em juízo, o réu
Edson Junior Martins Guimaraes

afirmou o qu
e
segue
:

“,,,

Sim
, senhor, na hora que eu fui abordado eu estava consumindo maconha lá na rua, estava usando maconha, aí eu vi a polícia militar, né, aí
as gurizada
saiu tudo ocorrendo também e para
mim
não ficar para trás, para
mim
não apanhar, eu corri.

Aí fizeram o acompanhamento, acompanhou eu, pegou eu lá na frente. Aí
eles não achou
nada comigo, né. Aí eles pegou e fez o deslocamento comigo até lá na minha residência e encontrou lá em casa lá o entorpecente
;
(...)
Foi pasta base e cocaína e semente de maconha
(a droga encontrada em sua residência
)
;
(...)
Tava
(
usando maconha na rua
)
;

(...)

Eu uso dos três
(
Maconha, pasta
-
base de cocaína
)
;
(...)
Dentro, é dentro do meu quarto da quitinete
(onde foi encontrada a droga
)
;
(...)
Morava sozinho;
foi (pagou 450,00 pela droga); (...)
Servente de pedreiro
;
Na época, era R$50,00 a diária;
(...)
Sim, senhor
(
os R$450,00 era proveniente d
o
auxílio
); (...)

Não, já tinha comprado, já tinha comprado já em bastante quantidade para mim consumir dentro da minha residência
(tinha comprado muitos dias antes)
;
(...)
Não, eu não
tava
vendendo de droga, eu estava usando droga. Só que ali é um lugar que já é conhecido como ponto de droga e eles falou que eu estava vendendo
; (...)
Não
(Não acha que essa quantidade de
pasta base de cocaína não é um
pouco alta não para um usuário
)
, porque é o seguinte: eu já comprei grande quantidade pra mim não ficar indo na boca de fumo correndo risco, né, de apanhar e essas coisas assim
;
(...)
Não,eu estava empregado, estava trabalhando, só que esse dinheiro aí era do auxílio, esse dinheiro que eu comprei o entorpecente;
(...)
Eu estava empregado
(
Quando o senhor prestou depoimento, quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor colocou aqui na sua qualificação, colocou desempregado
);
(...)
Era o meu próprio nome que eu dei mesmo
(quando foi abordado); (...)
Não, eles me abordou na rua correndo, aí lá da rua eles pegou e achou que eu estava no tráfico e eles pegou e deslocou lá para casa para procurar droga;
(...)
Eles algemou e pediu para mim levar lá
(na residência)
, né.
Eles pegou
a chave e falou que era para mim levar na
onde
que eu morava. Foi na pressão;
É

uma
Quitinete
...”
.
(
Fase Judicial – Apelante -
Id. 94034126).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo a
pelante
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar, que
nem
sequer realizaram buscas na residência do réu, consignando que todo o entorpecente foi apreendido na posse dele
quando se encontrava na via pública.

Esclareceram ainda, que
só se
deslocaram
até
a residência do réu

para confirmar sua identidade, já que o nome
declinado
por ele não constava do banco de dados no momento da checagem.

Neste sentido, vejamos as declarações da
testemunha
Dieffe
Divino
d
e Souza Cavalcante
,
policial militar que participou da diligência
:

“
...Sim, sim
(recorda da ocorrência)
;
(...)
Então
, como lá é um beco lá, como que funciona: É uma rua que é a principal, a Rua Monte Líbano, e do outro lado tem outra rua, entendeu? E entre essas duas ruas tem um beco
; e
aí, como a gente estava com mais de um componente, mais um componente na guarnição, a gente foi um policial para cada lado, entendeu? No momento que um dos policiais, se eu não me engano, foi o COLONHESE, ele foi pelo beco e ele foi de encontro com esse policial COLONHESE, e foi o momento que
o mesmo
o abordou no beco;
(...)
Sim, é tráfico
(a denúncia)
, a rua lá já tem vários históricos de tráfico lá e, segundo uma senhora, se eu não me engano, entendeu? Ela que informou que tinha pessoas comercializando droga naquele local;
Sim (
tinha mais de uma pessoa além do réu
);
(...)
As
características dos dois, das duas pessoas
(foi repassada)
; q
uando a gente entrou na rua, os dois saíram correndo. Foi um para cada lado
;
(...)

sim (foi encontrado entorpecente com ele); isso;
arram
! No
bolso; (
n
as vestes dele
);
(...)
Sim
(foram na residência dele)
, porque ele, num primeiro
momento, ele mentiu o nome, né. E como ele já, se não me engano, há pouco tempo ele tinha sido preso com um armamento, entendeu? Então, a gente já sabia que o nome dele não era aquele
; a
í a gente foi na casa dele para ele confirmar o nome
; e
le falou que queria confirmar o nome com irmã dele, se eu não me engano
; a
í chegou lá a irmã dele confirmou
; c
onfirmou, não, né, falou outro nome que era o nome verdadeiro dele;
(...)
Não
(não foi encontrada droga na residência), nós nem chegamos a procurar droga lá

(...)” (Id. 94034129).

No mesmo sentido, foram as declarações do

P
olicial
M
ilitar

Edson
Colonhese
Basso
,
que
atestou que foi
ele quem fez a abordagem do acusado
, bem como, já o
havia detido
por
três vezes
, sendo
duas delas na posse de drogas e, uma
, por porte
de arma de fogo
.

Acrescentou, ainda, que
além da droga, o
apelante
portava envelopes plásticos comumente utilizados para embalar substância entorpecente.
Vejamos:

“(...)

Recordo, parcialmente
(da diligência)
;
(...)
Isso
, foi denúncia. Lá, o local que ele estava, é bem conhecido em Cuiabá por tráfico de drogas, né. Inclusive, ele mesmo já foi preso por mim três vezes, duas vezes com droga e uma vez com arma de fogo;

(...)
avistamos ele e na hora que ele viu a guarnição, ele já correu, né, porque lá tem um beco. Ele correu pelo beco paralelo né, porque a viatura não passa pelo beco
;
(...)
Isso
(fizeram o acompanhamento); n
a verdade, se eu não me engano, foi o seguinte: eu fiquei no outro lado do beco e a guarnição na hora que apareceu ele correu e eu peguei ele já no outro lado do beco;
(...)
Com certeza (foi enco
ntrad
a
droga com ele
)
; (...)
A gente foi na casa dele, se eu não me engano, porque o nome dele não checava, o nome dele não dava checagem, e onde ele foi detido era próximo à casa dele
; a
í a gente foi até a casa dele, conseguiu fazer a checagem do nome dele
;
Estava a irmã dele e mais uns parentes dele lá;
(...)
Só com ele
(que foi e
encontrado droga
); (...)

Olha, eu não recordo se era ele que estava de camisa vermelha ou ele estava de camisa verde, mas eu lembro que as características batia
m
conforme a denúncia do dia
; (...)
Eu lembro, eu acho que ele estava com envelopes plásticos, agora, igual eu falei, já faz um tempinho, eu não tenho 100% de certeza de como que era os envelopes, mas eu lembro que ele tinha envelopes para o embrulho de drogas
(Se
além desse entorpecente ele também estava com uma caixinha com um envelopes plásticos?
); (...)
Não, não recordo, não recordo
(o nome fornecido pelo réu); e
ra um nome parecido com o dele, mas não dava checagem no sistema nosso da polícia
; a
gente tentava checar ele e não dava checagem;
(...) Isso (a testemunha (
estava numa outra ponta do beco
); (...) e
u fiz a abordagem, esperei os dois parceiros meus chegarem, né, aí a gente fez a revista juntos;
(...)
Não, não, ele não dispensou, foi pego com ele;

(...)

Não, ele que se ofereceu
(para ir
na
casa dele); n
a verdade,
aonde
a gente
prendeu ele
já era próximo a casa dele, né, bem em frente, uns 30m, né
; e
le
já estava gritando a família dele no meio lá, né, aí a gente já foi lá
pra
pegar o documento e fazer a checagem já que não estava dando checagem, inclusive a irmã dele apareceu na hora da prisão dele...
”
.
(Id. 94034129).

Como se vê,
os
policiais militares
Dieffe
Divino de Souza Cavalcante
e
Edson
Colonhese
Basso
atestaram que receberam denúncia dando conta de que dois indivíduos,
trajando camisa vermelha e outro
camisa
verde
, estariam comercializando substância entorpecente num beco situado nas proximidades da Rua Monte Líbano, no bairro Alvorada, nesta capital, local já
conhecido
pelo tráfico de drogas.

Consignaram ainda, que diante as informações dirigiram-se para o local indicado, sendo que, de fato, encontraram
os dois indivíduos
, que
ao avistarem a guarnição,
empreenderam fuga, porém
,
obtiveram
êxito na
abordagem do
apelante
, cujas características coincidiam com
as informações
recebid
as
, o qual trazia consigo os narcóticos apreendidos.

Por fim, observa-se que os agentes informaram
que houve apreensão de drogas apenas na busca pessoal do acusado, esclarece
ndo
que se deslocaram até o endereço do réu
, apenas,
para confirmação de seu verdadeiro nome
.

Conclusivamente,
diante do contexto probatório, temos que a
alegação do acusado de que nada de ilícito foi apreendido consigo e que as drogas estavam armazenadas no interior de seu quarto em sua residência,
as quais destinavam ao consumo próprio, restaram isoladas nos autos, e da mesma forma, a alegação de
que
só
levou os policiais até sua residência
,
porque estava sob pressão,
além de ser contrariada pelos agentes,
também não foi
confirmada por
nenhum
elemento de prova carreado aos autos, não havendo sequer relatos de agressões
.

Por outro lado,
observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia
,
pois só realizaram a abordagem, em face das informações anteriores no sentido de que dois indivíduos estariam realizando a comercialização da
droga
em meio já conhecido pelos policiais,
in
dicando, in
clusive, as vestimentas dos indivíduos, as quais eram semelhantes
a do acusado
, que
estava trazendo consigo as substâncias entorpecentes, bem como,
uma caixa de envelopes
plásticos normalmente utilizados no fracionamento da droga para a mercancia ilícita
, tudo
comprova
ndo que estava procedendo a comercialização do produto no local.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE
, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, ART. 1º, II, DA LEI 9455/97 E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA –
PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS
– 2.
(...)
3.
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil, 3,30g de cocaína armazenados em 9 embalagens e 23,73g de maconha distribuídos em 4 porções, não há como desclassificar a conduta de Tráfico de entorpecentes pela qual foi condenado para a de Posse de drogas para consumo pessoal prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006;

2.
(...)

(N.U 1016842-60.2022.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023).

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Quanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
,
a quantidade de
22,12 g
(vinte e dois gramas e doze centigramas) de cocaína e
1,78 g
(um grama e setenta e oito centigramas) de maconha,
apreendida com o apelante,
está bem acima do
quantum
sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06
.

Acresça-se, ainda, que
a diversidade da droga apreendida e a apreensão de uma caixa de envelopes plásticos, a existência das informações anteriores, as circunstâncias da ocorrência, em que o apelante tentou empreender fuga, comprovam
, por si, a finalidade mercantil
.

Ademais,
o fato do réu ser usuário
não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do
a
pelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto à
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“
Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado à época do fato fosse primário, é certo que ostenta condenação definitiva por fato posterior e pelo mesmo delito de tráfico de drogas, revelando sua dedicação a atividades criminosas, como se vê em consulta ao PJE autos n. 1011251-54.2021.8.11.0042.

Nesse sentido é como se posiciona a Corte Superior:

“(...) A minorante prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 deverá ser utilizada apenas quando estivermos diante de “traficantes de primeira viagem”, porquanto, quando já existir condenação com trânsito em
julgado, mesmo que por ato praticado em data posterior, restará hialino que o agente se dedica a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse. (
Ap
, 70537/2009, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/03/2010, Data da publicação no DJE 31/03/2010) (destaquei).

“(...) AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO RÉU – VIÁVEL – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APENADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado, não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, ainda que não preste para considera-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa”. (N.U 0000901-44.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. A condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, referente a fato posterior ao ora analisado, embora não configure maus antecedentes ou reincidência demonstra, de modo inequívoco, que o acusado se dedica à traficância, peculiaridade que obsta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado”. (N.U 0007451-37.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa...”.

Denota-se que o juiz
a quo

não reconheceu o tráfico privilegi
ado, porquanto essa é a segunda condenação do recorrente pela mesma esp
é
cie de delito, de modo a comprovar que é dado
a
prática
de
atividades criminosas
o que
, consequentemente, imped
e
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do
art
. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

Com efeito, conforme acima mencionado
o apelante
possui
uma
condenação definitiva
originária da Ação Penal
nº.
1011251-54.2021.8.11.0042
,
constante do Executivo de Pena

nº
2002220-22.2023.8.11.004
2,
cujos fatos ocorreram em 08/07/2021
e tr
ânsito em julgado em
26/07/2023
, pel
o cometimento da mesma espécie de delito
, de modo que carecem os requisitos
para aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, já que não é primário.

Nesse sentido,
vejamos
juri
s
prudência
aplicável ao caso:

“
DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
(...)
– ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO NARCOTRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO DESTINADA AO REAJUSTE DA PENA-BASE – INIDONEIDADE DO DESABONO CONFERIDO À NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – APELO DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO EX OFFICIO.

1.
(...)

3.
Tratando-se de acusado possuidor de maus antecedentes, escorreito o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
art
. 33, §4º, da Lei de Drogas, porquanto não preenchidos os seus requisitos cumulativos.

(...)

Recurso defensivo conhecido e desprovido, com providência de ofício.

(N.U 1000078-74.2021.8.11.0093, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Desse modo, tratando-se de réu que ostenta

maus antecedentes, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO a preliminar arguida
e, no
mérito
,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024